Tribunal: TJMT
Processo: 1026572-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026572-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA AO BANCO – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral e, ainda, os benefícios obtidos pelo cliente, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em percentual que atenda a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1026572-98.2022.8.11.0041
), julgou procedente a ação “
CONDENAR
o requerido

ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
”.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%
(dez por cento)
do valor da condenação (Id. 187703235).

BANCO BRADESCO S.A
., em suas razões, aduz, preliminarmente, que fora deferido indevidamente a concessão da gratuidade da Justiça ao escritório de advocacia.

Afirma, no mérito, a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 187703253.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, aduz que “
o c. STJ orienta que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que “
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente a se considerar que é de R$
R$ 460.741,89
o valor atualizado do processo n.
7002366-16.2019.822.0008
; de R$
592.689,41
o valor atualizado do processo n.
0804855-31.2019.814.0301
e de R$
727.774,34
o valor atualizado daquele de n.
0606738-03.2019.804.0001
.

Requer, pois, a reforma da sentença “
arbitrar os honorários advocatícios pelo trabalho realizado nos processos nº 7002366-16.2019.822.0008, 0804855-31.2019.814.0301 e 0606738- 03.2019.804.0001, entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa”.

Contrarrazões – Id. 176226799.

Ambos os preparos recolhidos – Id. 187946180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1026572-98.2022.8.11.0041
), julgou procedente a ação “
CONDENAR
o requerido

ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação”.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%
(dez por cento)
do valor da condenação (Id. 187703235).

Ab initio
, rejeito a preliminar arguida de indevida concessão de gratuidade judicial a bancar de advogados.

Isso porque, da certidão Id. 187946180, o Departamento Auxiliar desta Eg. Corte, atestou de forma cabal que houve ambos o recolhimento do preparo recursal, ou seja, prejudicada encontra a preliminar.

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento do alegado julgamento ‘extra petita’, eis que a sentença não traz natureza diversa do pedido da petição inicial.

Verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido.

Feita tal consideração, verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo, em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos n.
7002366-16.2019.8.22.0008, 0804855- 31.2019.8.14.0301 e 0606738-03.2019.8.04.0001
, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo o arbitrando pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da peça recursal protocolada pelo escritório de advocacia para indicar os atos processuais realizados nos processos:

“PROCESSO Nº 7002366-16.2019.822.0008
– COMARCA DE ESPIGÃO D’OESTE RO O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de TRANSPORTADORA DUARTE & FILHO LTDA - ME e OUTROS, pugnando pelo pagamento do valor de R$460.741,89 (quatrocentos e sessenta mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) representada pela representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – CDC - PJ nº 621/2893855. O ajuizamento da ação ocorreu em 05/08/2019. Após a distribuição, fora proferido despacho inicial determinando a citação dos Executados, bem como fixou os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito em execução. Em 13/08/2019 o autor juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas iniciais. Após a tentativa de a citação restar infrutífera, o autor apresentou novo endereço e requereu a expedição de mandado de citação. Citados, os requeridos não apresentaram os Embargos Monitórios. Diante dessa ausência de manifestação, foi proferida decisão convertendo a Ação Monitória em Execução e fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sob o valor executado. Diante da conversão da ação, o autor, em 10/11/2020, indicou endereço do executado e requereu a intimação para o pagamento da condenação. Rua das Palmeiras, 300, Baú - Cuiabá/MT - 78.008-050 • 65 3612-7300 www.galeramari.com.br Contudo, depois da realização de todo esse trabalho, o escritório ficou impedido de continuar promovendo a defesa do banco, em razão da rescisão contratual realizada pelo requerido de forma unilateral.

PROCESSO Nº 0804855-31.2019.814.0301
– COMARCA DE BELÉM PA O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor de L C FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, pugnando pelo pagamento do valor de R$592.689,41 (quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos). A ação foi ajuizada em 01/02/2019, por outra banca de advogados, e a petição inicial foi recebida determinando a citação do Requerido para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 29/04/2020. O autor iniciou seus trabalhos em 25 de julho de 2019, promovendo a juntada dos documentos de representação. Com o resultado infrutífero da citação, o autor indicou novo endereço e requereu a expedição do mandado de citação via Correios. Por fim, após realizado todo o trabalho elencado, o escritório não promoveu mais nenhuma manifestação no processo devido ao fim da relação contratual.

PROCESSO Nº 0606738-03.2019.804.0001
– COMARCA DE MANAUS AM O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e OUTRO, pugnando pelo pagamento do valor de R$727.774,34 (setecentos e vinte e sete mil setecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) representada pela representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 385/9837697. O ajuizamento da ação ocorreu em 12/02/2019. Após a distribuição, fora proferido despacho determinando a citação dos Executados, bem como fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito em execução. Posteriormente, o autor realizou a juntada do comprovante do pagamento das custas da diligência do Oficial de Justiça. Com o resultado infrutífero da citação, o autor, em 15/05/2019, requisitou pesquisa de endereço, via sistema InfoJud, bem como recolheu as custas referente as pesquisas. O magistrado ao analisar o resultado negativo da pesquisa via InfoJud, determinou ao autor que promovesse a juntada das custas relativas às Bacenjud, Renajud, Siel e Eridf. Rua das Palmeiras, 300, Baú - Cuiabá/MT - 78.008-050 • 65 3612-7300 www.galeramari.com.br Após o retorno das pesquisas, o autor, em 18/06/2019, realizou a juntada das custas para que fosse expedido novo mandado de citação a ser cumprido via correios. Com a devolução do A.R. (aviso de recebimento) sem cumprimento, em 29/07/2019, o autor indicou os endereços ainda não diligenciados para expedição da carta de citação e requereu a expedição da certidão de ajuizamento da execução para fins de averbação premonitória. Para cumprimento da diligência, o autor realizou o recolhimento das custas da diligência do Oficial de Justiça em 13/08/2019. Não sendo novamente os executados localizados, o autor, em 05/09/2019, realizou nova indicação de endereço para citação. Para possibilitar o cumprimento do mandado, o autor em 18/09/2019 recolheu as custas da diligência. Com o resultado negativo citação do devedores, o autor requereu citação via Edital, que restou indeferido pelo juízo. Diante disso, o autor, indicou os endereços localizados nas pesquisas dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL e recolheu as custas para expedição e cumprimento do mandado de citação. Como mais uma vez os executados não foram localizados, o autor, em 30/06/2020, apresentou outro endereço para que fosse expedido novo mandado de citação. Considerando que novamente os executados não foram encontrados e que as diversas tentativas de citação foram infrutíferas, o autor requereu em 18/11/2020 requereu a citação via Edital. Por fim, realizou a juntada do comprovante de pagamento correspondente, porém, após todo o diligente trabalho realizado nesses processos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
(Id. 176227309, p. 15):

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

No que se refere ao processo n.
7002366-16.2019.8.22.0008
, verifica-se que a parte Autora foi ajuizada em 2019 na Comarca de Espigão D’Oeste/RO, a primeira tentativa de citação foi infrutífera. A parte autora apresentou novo endereço e desta feita os requeridos foram citados, não apresentando Embargos Monitórios. A Ação Monitória foi convertida em Execução e em novembro de 2020 a parte autora indicou endereço, pleiteando a intimação para o pagamento. Houve a rescisão do contrato.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado da causa (R$
460.741,89
), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao feito n.
0804855-31.2019.8.14.0301
, foi ajuizada em 2019 na Comarca de Belém/PA, todavia, por outra banca de Advogados. A autora ingressou como patrona do banco em referida ação em julho de 2019. Exceto o pedido de habilitação nos autos, o serviço realizado pela autora foi indicar novo endereço da parte requerida para nova tentativa de localização para citação, em maio de 2020.

Nesse viés, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado das causa (R$
592.689,41
), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Por derradeiro, em relação ao processo n. 0606738-03.2019.8.04.0001 foi ajuizada em 2019 na Comarca de Manaus/AM. a parte executada não foi localizada para citação, tampouco localizou-se bens. A parte autora pleiteou citação por edital, o que foi indeferido; diligenciou na tentativa de localização da parte executada sem êxito. Houve a rescisão do contrato.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado, entendo que a fixação dos honorários contratuais em 2% sobre o valor atualizado das causa (R$
727.774,34
), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO
. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela Galera Mari para fixar os honorários nos seguintes moldes:

·

Processo n.
7002366-16.2019.8.22.0008,
2% de R$
460.741,89
–
Total RS 9.214,84;

·

Processo n.
0804855-31.2019.8.14.0301,
2% de R$
592.689,41
–
Total RS 11.853,79;

·

Processo n. 0606738-03.2019.8.04.0001, 2% de R$
727.774,34
–
Total RS 14.555,49;

Por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso do banco requerido.

Por derradeiro, majoro sucumbência de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024